Tribunal: TCU
Processo: 014.188/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do Acórdão 5.366/2012-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 5366/2012-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Andrea Cristina Pires de Azevedo Pinto Ribeiro; 9.2. aplicar a Andrea Cristina Pires de Azevedo Pinto Ribeiro, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar o desconto da dívida na remuneração da servidora, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação a que se refere a alínea anterior e não seja possível o desconto determinado; 9.5. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Alagoas que: 9.5.1. nos termos do artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que quantifique e realize o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente por Ardel de Medeiros Gomes Ferreira (CPF XXX.428.994-XX), José Rosival Lemos Brandão (CPF XXX.630.554-XX) e Magnólia Miranda de Almeida Vieira (CPF XXX.090.674-XX), a título do percentual de 28,86%, desde a ciência, pelos beneficiários, do Acórdão 5366/2012-TCU-Primeira Câmara , até sua efetiva exclusão dos respectivos proventos; 9.5.2. envie novos atos de concessão de aposentadoria em favor de Ardel de Medeiros Gomes Ferreira (CPF XXX.428.994-XX), José Rosival Lemos Brandão (CPF XXX.630.554-XX) e Magnólia Miranda de Almeida Vieira (CPF XXX.090.674-XX), livres das irregularidades apontadas nos autos, conforme Acórdão 5366/2012-TCU-Primeira Câmara , e em conformidade com o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, c/c art. 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU.